Tribunal: TCU
Processo: 022.521/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) em razão do descumprimento do Acórdão 3832/2020-1a Câmara por Universidades Federais que celebraram contrato de gestão com a estatal

Inteiro teor:
Acórdão 2206/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e nos pareceres dos autos (peças 73-74), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.521/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 1.2. Responsáveis: Universidade Federal de Campina Grande (05.055.128/0001-76); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07); Universidade Federal do Pará (34.621.748/0001-23). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Providências: 1.9.1. deixar de formular deliberações às Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro, de Campina Grande e do Pará (UNIRIO, UFCG e UFPA), eis que o Ministério da Educação (MEC), no âmbito de sua competência regulamentadora, já expediu orientações a todas as Universidades Federais por meio da Nota Técnica 309/2023/MOV/COLEP/CGGP/SAA e do Ofício Circular 20/2023/CGA/GAB/SE/SE-MEC; 1.9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), às Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro, de Campina Grande e do Pará (UNIRIO, UFCG e UFPA) e ao Ministério da Educação (MEC); 1.9.3. dar conhecimento da instrução (peça 73) aos órgãos envolvidos, para que, em autotutela e de ofício e considerando as análises empreendidas, adotem as providências necessárias ao aperfeiçoamento da boa gestão e da governança da área de pessoal, em especial quanto às cessões de servidores, atuando de forma alinhada em favor do interesse público; 1.9.4. dar conhecimento destes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a fim de subsidiar eventuais ações de controle sistêmicas sobre a questão ora examinada; 1.9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, após as comunicações de praxe.